Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO NÃO PROVADO.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, devidamente assinado pelas partes, acompanhada das faturas inadimplidas, é suficiente para a propositura da ação monitória.
2. À luz da regra ordinária de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, compete ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, cabia à parte ré comprovar a interrupção da prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Apelação conhecida e não provida.